Tribunal: TJDFT
Processo: 0005276-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0005276-55.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 34216225, a parte credora informa que o débito foi quitado, e anexa o comprovante de id 34216226. Sendo assim, satisfeita a obrigação, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator